Tribunal: TCU
Processo: 022.204/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Violeta Ribeiro Nasser Silva, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16.673/2021TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Violeta Ribeiro Nasser Silva (XXX.603.134-XX), servidora aposentada do TRT/21a Região (RN), por meio do qual se insurge contra o Acórdão 16673/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto por Violeta Ribeiro Nasser Silva (XXX.603.134-XX), para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e tornar sem efeito o subitem "1.b" do item 1.7 do Acórdão 16673/2021-TCU-Segunda Câmara , mantida a ilegalidade do ato e a negativa de registro; 9.2. dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região (RN) de que a servidora aposentada é beneficiária de decisão judicial transitada em julgado nos autos da ação no 2004.34.00.048565-0, ajuizada perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o que lhe assegura a manutenção da parcela de "quintos", observada a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a referida parcela indene de absorção por reajustes/reestruturações ulteriores; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à Recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região (RN), informando-os de que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.